Tribunal: STF
Processo: ARE 1322626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEFERIU O INGRESSO DO ADQUIRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA ATINGIDA PELA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INTERESSE JURÍDICO.
    1. A decisão ora hostilizada está fundamentada na atual e dominante jurisprudência do STJ, sendo incogitável violação do princípio da colegialidade. Não há, portanto, afronta ao art. 932, IV, do CPC/2015. Precedentes: EDcl no REsp 1.269.844/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23.10.2018; AgInt no AREsp 204.231/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9.10.2018; AgInt no REsp 1.504.933/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.9.2018; AgInt no REsp 1.504.439/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19.12.2017; AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.12.2017; AgInt no AREsp 748.359/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.11.2017.
    2. O Tribunal de origem deferiu o pedido de ingresso da assistente, ora agravante, porquanto demonstrado nos autos o interesse jurídico de que trata o art. 119 do CPC/2015. Consignou que, ‘no caso, evidencia-se a relação jurídica havia entre a agravada Araçuaí Mineração S/A, atualmente denominada Sigma, e a agravada Arqueana de Minérios e Metais Ltda. - ME, tendo em vista ter adquirido direitos minerários sobre os quais passam a Linha de Transmissão da CEMIG, objeto da presente Ação de Constituição de Servidão, conforme o documento de f. 206/2017-TJ" (fl. 189, e-STJ).
    3. ‘A lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo’ (AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 1º.2.2013).
    4. Todavia, no presente caso, não se vislumbra interesse jurídico da empresa Sigma no resultado da demanda. Isso porque a empresa Arqueana, detentora original do direito de lavra, não se opôs à constituição da Servidão Administrativa, discordou apenas do valor da indenização.
    5. Por outro lado, a cessão do direito de lavra para a empresa Sigma ocorreu após a constituição da Servidão Administrativa, de modo que, ao decidir pela aquisição, já sabia dos impactos gerados pela restrição imposta pelo Estado.
    6. Logo, alegações ligadas ao prejuízo que a Servidão Administrava tenha causado no direito de exploração adquirido não se relacionam com o objeto da presente demanda.
    7. Agravo Interno não provido”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIV, e 176, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.
    Inicialmente, destaco que, nos termos da Súmula 568/STJ, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    A decisão ora hostilizada está fundamentada na atual e dominante jurisprudência deste Tribunal, não se cogitando de violação do princípio da colegialidade. Não há, portanto, afronta ao art. 932, IV, do CPC/2015.
    (...)
    Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem deferiu o pedido de ingresso da assistente, porquanto ficou demonstrado nos autos o interesse jurídico de que trata o art. 119 do CPC/2015. Consignou que, "no caso, evidencia-se a relação jurídica havia entre a agravada Araçuaí Mineração S/A, atualmente denominada Sigma, e a agravada Arqueana de Minérios e Metais Ltda. - ME, tendo em vista ter adquirido direitos minerários sobre os quais passam a Linha de Transmissão da CEMIG, objeto da presente Ação de Constituição de Servidão, conforme o documento de f. 206/2017-TJ" (fl. 189, e-STJ).
     Todavia, ‘a lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo’ (AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 1º.2.2013).
    (...)
    No presente caso, não se vislumbra interesse jurídico da empresa Sigma no resultado da demanda. Isso porque a empresa Arqueana, detentora original do direito de lavra, não se opôs à constituição da Servidão Administrativa, discordou apenas do valor da indenização.
    Por outro lado, a cessão do direito de lavra para a empresa Sigma ocorreu após a constituição da Servidão Administrativa, de modo que, ao decidir pela aquisição, já sabia dos impactos gerados pela restrição imposta pelo Estado.
     Logo, alegações ligadas ao prejuízo que a Servidão Administrava tenha causado no direito de exploração adquirido não se relacionam com o objeto da presente demanda”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente